Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715404-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO PUTTINI MACHADO AGRAVADO: VALERIO AFONSO VIEIRA, BRENO DE MEDEIROS VIEIRA, ITALO DE MEDEIROS VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Puttini Machado contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Processo n° 0703462-96.2021.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, determinou a liberação da visibilidade do sigilo das informações do InfoJud apenas para o advogado da parte exequente. Na decisão Id. 46165732, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Na petição Id. 48478017, o Agravante informa que o Juiz a quo disponibilizou a pesquisa Infojud. Assim, considerando que o objeto do recurso é exclusivamente a disponibilização da pesquisa Infojud, não tem o Agravante mais interesse no objeto do presente recurso, e deu-se a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora